Tribunal: TJES
Processo: 5027671-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027671-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16865021 ) opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(Embargante) contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto , mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de erro material, porquanto o acórdão fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o "valor da condenação" , quando, na verdade, não houve condenação, mas apenas o reconhecimento judicial da limitação da multa punitiva ao patamar de 100% do valor do tributo. Assevera, por fim, que a base de cálculo dos honorários deve consistir no proveito econômico efetivamente obtido pela parte autora (Embargado), sendo a diferença entre a multa originalmente arbitrada e o valor final fixado judicialmente, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica.

5. No mérito, o recurso merece acolhimento para sanar o erro material apontado. De fato, a decisão colegiada utilizou o termo "valor da condenação" em uma lide de natureza desconstitutiva de débito fiscal, onde não há condenação pecuniária líquida a ser paga pela Fazenda Pública. A correção do vício material, contudo, deve seguir a regra de sucumbência aplicável aos Juizados Especiais, notadamente o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, combinado com o regramento processual subsidiário do CPC. Dessa forma, a condenação em honorários, decorrente da sucumbência recursal do Estado, deve observar a ordem de prioridade legal de fixação da base de cálculo. Portanto, por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95), e não havendo condenação pecuniária, a base de cálculo cabível é o valor da causa.

6. Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO DOU-LHES PROVIMENTO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO NOS SEGUINTES TERMOS:

Onde se lê:

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas por força de lei.

Passe a ser lido:
8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)